Tribunal: TJDFT
Processo: 0739603-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Tendo em vista as informações prestadas pelo julgador de primeiro grau, e, ainda, considerando que a decisão a ser proferida no IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000 vinculará o Juízo “a quo”, determino a intimação do agravante ara que se manifeste, de forma objetiva e fundamentada, acerca de seu interesse recursal. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora